Tribunal: STF
Processo: MS 34781
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-04-09
Data de publicação: 2018-04-09

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em mandado de segurança. Presidente da República. Suposto ato omissivo. Poder normativo. Iniciativa discricionária do chefe do Poder Executivo. Ausência de omissão. Questão incidental atinente à recepção de normas pré-constitucionais. Pedido autônomo. Agravo interno do qual se conhece e ao qual se nega provimento.



    1. De acordo com entendimento jurisprudencial do STF, não cabe ao Poder Judiciário compelir o chefe do Poder Executivo a exercer seu poder normativo, dada a iniciativa eminentemente discricionária que ele detém. Precedentes.



    2. Questão incidental que alcance o fenômeno da recepção de ordenamento jurídico anterior à atual Constituição Federal de 1988 deve ser ventilada como causa de pedir, e não exposta como pedido autônomo. Precedentes.



    3. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 



    4. Agravo regimental do qual se conhece e ao qual se nega provimento.